Tribunal: STF
Processo: RE 1504893
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZ CLASSISTA APOSENTADO. REAJUSTE DE PROVENTOS PELOS ÍNDICES APLICADOS AO RGPS. LEI 10.887/2004 (ART. 15). DESCABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. VERBAS ALIMENTARES RECEBIDAS POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I e II, do CPC), uma vez que existe omissão e contradição na decisão embargada. 
2. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
A embargante alega, em síntese, contradição entre o pedido contido no recurso extraordinário e o dispositivo da decisão, além de omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais e à devolução dos valores percebidos pelo embargado em razão da tutela provisória de urgência concedida no primeiro grau.
O embargado, embora devidamente intimado, não se manifestou.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Razão jurídica, em parte, assiste ao recorrente.
O cerne da demanda reside no pedido do autor, ora embargado, de reajuste de seus proventos pelos índices do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com base na Orientação Normativa n.º 03/2004, o que foi acolhido nas instâncias inferiores.
Ao dar provimento ao recurso extraordinário da União, este Relator reafirmou, com base na ADI 5.179, o entendimento de que os proventos dos juízes classistas aposentados devem ser reajustados pelos reajustes concedidos aos servidores públicos federais (Lei n.º 9.655/1998), e não pelos índices do RGPS.
A despeito disso, o dispositivo final da decisão embargada limitou-se a “determinar, no caso concreto, a vinculação aos índices de reajustes concedidos aos servidores públicos federais em atividade”.
Ora, o provimento do recurso extraordinário e a rejeição da tese de vinculação ao RGPS implicam o não acolhimento do pedido tal como formulado na petição inicial.
Com efeito, uma vez julgada improcedente a pretensão autoral, impõe-se a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus da sucumbência. A decisão embargada foi omissa neste ponto.
Por fim, a decisão também se revelou omissa quanto à devolução dos valores recebidos pelo embargado, a título de proventos majorados, em razão da tutela provisória de urgência concedida na primeira instância e, agora, reformada por esta decisão final de improcedência.
Conquanto o recebimento tenha decorrido de decisão judicial precária, no caso concreto, os valores tratam-se de proventos de aposentadoria, possuindo, portanto, natureza alimentar. Não havendo alegação ou comprovação de má-fé por parte do embargado, a jurisprudência desta Suprema Corte tem se consolidado no sentido de afastar o dever de devolução de verbas remuneratórias ou alimentares recebidas de boa-fé, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da subsistência. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. JUIZ CLASSISTA. FÉRIAS ANUAIS DE SESSENTA DIAS. CONCESSÃO PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO VIGENTE À ÉPOCA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO IMPETRANTE A CONJURAR A NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO. 1. Na ausência, à época dos pagamentos glosados pela autoridade impetrada, de decisão prévia e específica desta Suprema Corte, a respeito do tema das férias anuais de juízes classistas, resulta evidenciada dúvida plausível quanto à legalidade dos atos autorizadores dos mencionados pagamentos, praticados em conformidade com o então disciplinado no Regimento Interno do TRT da 15ª Região, aspecto que, aliado à boa-fé do impetrante e à natureza alimentar dos valores recebidos, afasta, na espécie, o dever de devolução de valores ao erário. 2. Decisão agravada proferida em sintonia com os seguintes precedentes: MS 27467 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 28.9.2015; AI 490551 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 03.9.2010; e MS 26085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 13.6.2008. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 28165 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22-04-2016)
“Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Atuação dentro dos limites constitucionalmente fixados. Decisão que considerou ilegal o recebimento da verba referente ao “abono variável”, a qual está em consonância com a jurisprudência doeste Supremo Tribunal Federal. Parcela concedida por força de processo administrativo fundado na legislação estadual, sem qualquer ingerência da impetrante. Natureza alimentar da verba. Impossibilidade de devolução dos valores. Precedentes. Concessão parcial da ordem apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante. 1. O Conselho Nacional de Justiça, ao considerar irregular o pagamento do “abono variável”, atuou dentro das competências que lhe são constitucionalmente conferidas pelo art. 103-B, § 4º. 2. O pagamento do “abono variável” foi considerado ilegal pelo CNJ, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento da norma legal estadual que estendeu a concessão da referida verba aos servidores do TJ/RJ ocupantes de cargos comissionados específicos. Ademais, indicou que a Constituição Federal não permite a extensão aos servidores de verba concedida especificamente aos magistrados federais. Essa Decisão que se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A parcela foi concedida à impetrante por força de processos administrativos que tramitaram no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os quais se fundamentaram-se, por sua vez, na legislação estadual acerca do tema. 4. Não havendo nenhuma ingerência da servidora no repasse das verbas realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, sendo clara a natureza alimentar da parcela, não há falar em devolução dos valores ao erário. Precedentes. 5. Ordem parcialmente concedida, apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante.” (MS 33348, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 24-05-2022)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1º, PARTE FINAL, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 22/2003 DO ESTADO DO MATO GROSSO. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-GOVERNADORES, EX-VICE-GOVERNADORES E SUBSTITUTOS CONSTITUCIONAIS QUE PERCEBIAM O BENEFÍCIO À ÉPOCA DE SUA EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO, REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. OMISSÃO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE SE MODULAR DOS EFEITOS DA DECISÃO, PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1. A pensão vitalícia paga aos ex-governadores, vice governadores ou substitutos constitucionais, quando suprimida reclama a modulação quanto ao dever de ressarcimento, à luz da boa fé e da segurança jurídica. 2. O acórdão embargado deu interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1º, parte final, da Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, para declarar que o trecho “respeitado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal” não autoriza a continuidade do pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-governadores, ex-vice-governadores e substitutos constitucionais, ante o entendimento de que o princípio do direito adquirido não pode ser invocado para albergar situações ofensivas à Constituição, como, na hipótese, aos princípios federativo, republicano, da impessoalidade, da moralidade e da igualdade. 3. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a preservação do recebimento da referida pensão vitalícia, máxime quando baseada em previsão inconstitucional. 4. O direito adquirido à percepção de benefício distingue-se do direito à preservação patrimonial de montante já percebido, assegurado, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999, por força da segurança jurídica. 5. In casu, o caráter alimentar da vantagem remuneratória percebida de boa-fé, dada a ressalva contida na parte final do Emenda Constitucional 22/2003 do Estado do Mato Grosso, com suposto fundamento constitucional, afasta o dever de ressarcimento das verbas recebidas a título de pensão mensal e vitalícia. Precedentes: ADI 4884 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 08/10/2018; e ADI 3791, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 27/08/2010. 6. Embargos de declaração providos, assentando a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos, a título de pensão vitalícia aos ex-Governadores, ex- Vice-Governadores e substitutos constitucionais do Estado do Mato Grosso, até a data da publicação do acórdão embargado.” (ADI 4601 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 23-04-2019)
“Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei estadual que fundamentava o recebimento do valor. Restituição de verba de natureza alimentar recebida por agente política. Dispensa da devolução dos valores anteriormente pagos em razão da natureza alimentar e do recebimento de boa-fé. Possibilidade. 4. Ausência de divergência entre as Turmas do STF. Precedentes. 5. Embargos de divergência desprovidos.” (ARE 1463403 AgR-EDv, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 21-10-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, acolho parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para modificar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter o seguinte teor:

“Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Invertidos os ônus da sucumbência.”

Publique-se.

Brasília, 2 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente